Tribunal: TJDFT
Processo: 0005608-32.2013.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005608-32.2013.8.07.0008 AGRAVANTES: FABIANO ANTONIO VILACA, SHEILA SOUZA DOS SANTOS, GABRIEL CABRAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA MIRANDA, FELIPE MITCHEL NUNES DUARTE AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO FABIANO ANTÔNIO VILAÇA, bem como SHEILA SOUZA DOS SANTOS, ainda GABRIEL CABRAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA MIRANDA e, por fim, FELIPE MITCHEL NUNES DUARTE se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Assinala que o apelo não demanda revolvimento de fatos. A segunda insurgente afirma que são inaplicáveis os enunciados 7 e 83, ambos da Súmula da Corte Superior. O terceiro reclamante aduz que nem todas as teses suscitadas no apelo especial foram analisadas. Relata que a matéria está prequestionada, de modo expresso. Destaca que é desnecessário revolver fatos e provas. O quarto e último recorrente, por sua vez, aponta a não incidência do veto sumular 83 do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018